Tribunal: STF
Processo: RE 72964
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-03
Data de publicação: 1972-04-03

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. DÉBITO EMERGENTE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARA SEU
PARCELADO PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 1 280/1962. NA
CONDENAÇÃO CABE INCLUSÃO DAS PERCENTAGENS DOS SERVENTUARIOS DA
JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 2, PAR. 4, DO CITADO DECRETO RECURSO
PROVIDO.